Tribunal: STF
Processo: RE 1583613
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
¿RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE ANULOU DECISÃO QUE EXTINGUIU O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA E DETERMINOU O RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA O REGULAR PROCESSAMENTO DO FEITO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO TEMA 28 DA REPERCUSSÃO GERAL.  RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DO FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO ORA RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO  INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. RECURSO DESPROVIDO. 

DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:

“Previdenciário e Processual Civil. Cumprimento de sentença. Juízo de retratação. A presidência deste Tribunal Regional Federal da 5ª Região, no despacho proferido em 26 de abril de 2022 (Id. 4050000.31047814), determinou a devolução deste processo à Turma julgadora para, se assim entender, proceder ao juízo de retratação, nos termos do art. 1.040, inc. II, do Código de Processo Civil, relativo ao Tema 28 do Supremo Tribunal Federal. 
1. Em observância ao decisum da presidência deste Tribunal Regional Federal da 5ª Região, que determinou a devolução deste processo à Turma julgadora, para, se assim entender, proceder ao juízo de retratação, passa-se ao confronto do acórdão da Turma, com a tese firmada no RE 1.205.503/SP.
 2. Analisando-se o processo, observa-se que esta Quarta Turma, na sessão de julgamento de 31 de novembro de 2021 (Id. 4050000.29186461), negou provimento aos embargos declaratórios opostos pela parte autora e deu parcial provimento aos embargos declaratórios opostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social, apenas para sanar a omissão apontada, porém, sem atribuição de efeitos modificativos ao aresto embargado, mantendo o acórdão (Id. 4050000.26835843) que deu parcial provimento à apelação, para anular a sentença, determinando o retorno os autos ao juízo de origem para o regular processamento do feito. 
3. A tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.205.503/SP, relativo ao Tema 28, foi no sentido de que surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor.
 4. Considerando que o acórdão da Quarta Turma anulou a sentença, que havia indeferido parcialmente a inicial, e extinguido o cumprimento da sentença, no tocante à obrigação de pagar, e determinou o retorno os autos ao juízo de origem para o regular processamento do feito, tem-se que não está em confronto com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.205.503/SP. 
5. Desacolhido o juízo de retratação. Manutenção do acórdão da Turma.” (Doc. 153, p. 2, destaquei)

Os embargos de declaração opostos por Maria Auxiliadora dos Santos e outro (Doc. 159) foram desprovidos (Doc. 176).
Nas razões do apelo extremo, Maria Auxiliadora dos Santos e outro apresentam preliminar de repercussão geral e, no mérito, apontam violação ao artigo 100, § 5º, da Constituição da República e ao que decidido no julgamento do Tema 28 da repercussão geral. Narram que “trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva, da Ação Civil Pública nº. 2003.85.00.006907-8, de Sergipe” e que “a referida ACP foi julgada procedente para o fim de condenar o INSS a aplicar o IRSM de fevereiro de 1994, na correção monetária dos salários-de-contribuição, para fins de cálculo da renda mensal inicial dos benefícios concedidos a partir de 1º de março de 1994” (Doc. 184, p. 1). Discorrem que, “interposto recurso especial pelo INSS, foi provido quanto à violação ao art. 1.022 do CPC, sendo determinado o retorno dos autos ao TRF5 para novo julgamento dos embargos de declaração”, e que, “no novo julgamento, os embargos de declaração foram providos, restando definido que ‘os efeitos da Sentença abrangem apenas os Beneficiários residentes no Estado de Sergipe”, certo que, “em face deste acórdão, foram opostos embargos de declaração pelas outras partes (não pelo INSS), os quais ainda não foram julgados”, por essa razão, “em que pese não tenha havido o trânsito em julgado formal, é incontroverso que são devidos valores aos segurados do Estado de Sergipe” (Doc. 184, p. 2). Sustentam que, “ao autorizar o prosseguimento do cumprimento de sentença, mas negar o pagamento do precatório até que ocorra o trânsito em julgado formal, o v. acórdão ignora que o Tema 28/STF”, motivo pelo qual “é imperioso que seja determinada a devolução do processo ao órgão julgador, para realização de juízo de retratação e aplicação do Tema 28/STF, para que a execução individual da parte incontroversa da sentença – a condenação de pagar em favor dos segurados do Estado do Sergipe - possa prosseguir, inclusive com o pagamento, sem a necessidade de trânsito em julgado formal de toda a sentença da ACP, sendo suficiente a preclusão desta parte da decisão” (Doc. 184, p. 4). Argumentam que, “em que pese não tenha havido o trânsito em julgado formal, é incontroverso que são devidos valores aos segurados do Estado de Sergipe” (Doc. 184, p. 6). Requerem, ao final, “o integral provimento ao presente recurso, reformando-se o v. acórdão recorrido, para que seja determinado o prosseguimento do cumprimento de sentença da parte incontroversa da sentença da Ação Civil Pública nº. 2003.85.00.006907-8/SE, inclusive com a expedição do precatório e pagamento” (Doc. 184, p. 7). 
O Instituto Nacional do Seguro Social - INSS apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 188).
Admitiu-se, então, o recurso extraordinário (Doc. 194).
É o relatório. DECIDO.
O recurso não merece prosperar.
In casu, o Tribunal de origem deu parcial provimento à apelação dos ora recorrentes, para anular a decisão que indeferiu, “parcialmente, a inicial, com base no art. 924, inc. I, do CPC, extinguindo o cumprimento de sentença, no tocante à obrigação de pagar, diante da impossibilidade de execução do título judicial contra a Fazenda Pública à míngua de certidão do seu trânsito em julgado” (Doc. 50, p. 2), ao fundamento de que seria “cabível a pretensão de executar provisoriamente os valores incontroversos, tendo em vista que o direito reconhecido na sentença coletiva - revisão do benefício previdenciário cuja renda mensal inicial tiver sido ou houver de ser calculada, computando-se o salário-de-contribuição referente a fevereiro de 1994, incluindo-se, na atualização deste, o valor integral do IRSM, no percentual de 39,67%” (Doc. 76, p. 2).
Em juízo negativo de retratação quanto ao Tema 28 da Repercussão Geral, a Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região consignou que, “considerando que o acórdão da Quarta Turma anulou a sentença, que havia indeferido parcialmente a inicial, e extinguido o cumprimento da sentença, no tocante à obrigação de pagar, e determinou o retorno os autos ao juízo de origem para o regular processamento do feito, tem-se que não está em confronto com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.205.503” (Doc. 153, p. 2).
Destarte, verifica-se que as razões do recurso extraordinário estão dissociadas dos fundamentos do acórdão ora recorrido, o que caracteriza a deficiência na sua fundamentação. Essa deficiência faz incidir o óbice da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal, in verbis: 

“É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.”

Por oportuno, vale destacar a lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal, na qual faz referência à Súmula 287 do Supremo Tribunal Federal:
 
“Qualquer recurso deve ter fundamentação razoável para que o juiz possa apreciá-lo (RE 78.873, RTJ 76/814; 70.143, RTJ 77/467). Ver Súmula 287.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 140)

Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.
Ex positis, DESPROVEJO o RECURSO EXTRAORDINÁRIO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
Publique-se.
Brasília, 5 de fevereiro de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente